Tribunal: TJES
Processo: 5009931-47.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009931-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GARCIA MONTEIRO
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 373, I, CPC. CONTRATO COM ADVERTÊNCIAS CLARAS E DESTACADAS SOBRE A INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO ASSINADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVELIA QUE NÃO INDUZ AUTOMATICAMENTE À PROCEDÊNCIA DIANTE DA PROVA DOCUMENTAL EM CONTRÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA DA PENHA GARCIA MONTEIRO
contra a sentença de ID 18548833, que julgou
improcedentes
os pedidos de rescisão contratual com restituição integral e danos morais em face de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e PRIME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

Irresignada, a Autora interpôs recurso inominado (ID 18548893) e em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de vício de consentimento, sob o argumento de que teria sido vítima de propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata (em 15 dias). Argumenta, ainda, a existência de investigações criminais envolvendo as recorridas e pugna pela inversão do julgado, com a decretação da revelia da segunda ré e a procedência total da demanda.

Contrarrazões apresentadas pelas recorridas defendendo a manutenção da sentença de piso.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
a assistência judiciária gratuita à Recorrente uma vez preenchidos os requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a controvérsia reside na suposta promessa de contemplação imediata por ocasião da adesão a contrato de consórcio.

Assim, embora estejamos diante de uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova não desonera a consumidora de apresentar um lastro mínimo de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Ocorre que,
in casu,
a recorrente não logrou êxito em comprovar que os prepostos das rés garantiram a liberação do crédito em prazo exíguo, tendo o acervo probatório se limitado à alegações genéricas, sem a juntada de mensagens, áudios ou testemunhos que corroborassem a promessa específica feita à sua pessoa.

Por outro lado, o instrumento contratual assinado pela autora é cristalino ao estampar, em local de fácil visualização e com destaque, a advertência de que a administradora
não comercializa cotas contempladas
. Além disso, há documentos anexados (como o termo de adesão e o questionário de venda) onde a própria consumidora confirmou ter ciência de que a contemplação ocorreria exclusivamente por sorteio ou lance.

Não se ignora a menção a investigações criminais ou processos análogos contra as empresas (ID 18548895). Todavia, a existência de lides distintas não induz presunção absoluta de fraude no caso concreto, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica, isso porque, a análise deve se pautar nas provas produzidas
neste
processo, que, como bem pontuado pelo juízo de piso, são insuficientes para anular um negócio jurídico formalmente hígido.

Quanto à tese de revelia da ré PRIME REPRESENTAÇÕES, correta a decisão de ID 18548890 ao rejeitar os embargos declaratórios, eis que, ainda que houvesse revelia, esta gera presunção relativa de veracidade, que cede diante da clareza das provas documentais que militam em favor da inexistência do vício alegado.

Portanto, diante da clareza do contrato e da ausência de prova do dolo das rés, a improcedência é medida que se impõe, não havendo que se falar em restituição imediata (fora das regras do grupo) ou danos morais.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.
Suspendo, contudo, a exigibilidade de cobrança, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)